Tribunal: STF
Processo: RE 103149
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-11
Data de publicação: 1986-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
CONDIÇÕES DA AÇÃO (ART. 267, VI, COMBINADO COM O SEU PARAGRAFO 3.,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). POSSIBILIDADE DE SEU EXAME, SE
ARGUIDA AINDA NA INSTÂNCIA ORDINARIA.
E DE O TRIBUNAL 'A QUO' EXAMINAR A ALEGAÇÃO REFERENTE A INOCORRENCIA
DA CONDIÇÃO DA AÇÃO, EIS QUE AINDA ARGUIDA NA INSTÂNCIA ORDINARIA,
CONFORME RESULTA DO INCISO VI, COMBINADO COM O PARAGRAFO 3., TUDO DO
ART.267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SOBRESTAMENTO DO EXAME
REFERENTE A ALEGADA NEGATIVA DE VIGENCIA DO PARAGRAFO 4. DO ART. 7.
DA LICC, PELA EVENTUAL POSSIBILIDADE DE CESSAR O INTERESSE DA
RECORRENTE QUANTO A TAL PONTO (SEGUNDA PARTE DO EXTRAORDINÁRIO).